Tribunal: TJMT
Processo: 1008125-83.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008125-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Consulta, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), M. L. D. S. M. - CPF: 085.526.881-66 (AGRAVADO), RUSCELLI SOUZA DOS SANTOS - CPF: 044.679.621-23 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Plano de Saúde. TDAH. Tratamento Multidisciplinar Prescrito Por Médico. Negativa de Cobertura. Indevida. Tutela de Urgência. Presença dos Requisitos do artigo 300 do CPC.
Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Operadora de plano de saúde em virtude de decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência para compelir a cobertura de tratamento multiprofissional prescrito a criança diagnosticada com Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC.

III.
Razões De Decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a comprovação cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC).

4. A falta de previsão do tratamento no rol da ANS não justifica a negativa de cobertura quando a doença é contratualmente coberta, conforme jurisprudência do STJ.

5. A existência de prescrição médica, associada à urgência decorrente da natureza contínua e essencial do tratamento, evidencia a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC autorizadores da tutela de urgência, notadamente o perigo de dano à saúde do beneficiário.

6. A multa diária e o prazo fixado são proporcionais diante da urgência e da simplicidade do cumprimento da obrigação de fazer.

IV. Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A operadora do plano de saúde deve custear o tratamento prescrito por profissional habilitado para doença coberta pelo contrato, ainda que o procedimento não esteja previsto no rol da ANS.

2.Deve ser mantida a concessão de tutela de urgência para garantir a cobertura do tratamento, quando presentes os requisitos legais, especialmente o risco de dano irreparável à saúde do paciente.”

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei n. 9.656/98, art. 30.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.034.025/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 09.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008125-83.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Unimed Nacional – Cooperativa Central
em virtude da decisão proferida pelo Juiz 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1037735-27.2024.8.11.0002
ajuizada por
M.L.D.S.M.
, representada por sua genitora Ruscelli Souza dos Santos.

O Juiz de primeiro grau deferiu a tutela de urgência e obrigou a Recorrente a custear o tratamento multidisciplinar do Recorrido, nos termos da prescrição médica, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 60 (sessenta) dias multa.

A Recorrente afirma que não ficou demonstrados os pressupostos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência.

Sustenta que inexiste cobertura contratual para terapias específicas solicitadas, como a psicopedagogia realizada por pedagogo, bem como não há previsão legal ou contratual que a obrigue a custear tratamentos não previstos no rol da ANS.

Assegura que a Recorrida não é mais beneficiária do plano de saúde, pois sua genitora foi desligada da empresa contratante em 20/02/2025.

Menciona que não há prova do perigo de dano, uma vez que o tratamento não se enquadra nos conceitos de urgência ou emergência, pois não implica risco imediato à vida da Agravada.

Além disso, defende que a multa diária e o prazo para cumprimento são desproporcionais e, por essa razão, devem ser reduzidos.

Pleiteia o provimento do Recurso e a reforma da decisão, com a revogação da tutela de urgência.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 275640350).

Em virtude do indeferimento do pedido liminar, a Recorrente interpôs Agravo Interno, que foi desprovido (Id. 289955353).

A Recorrida foi intimada e deixou de apresentar contraminuta (Id. 295640887).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do Recurso (Id. 302319875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

M. L. S. M.,
representada por sua genitora Ruscelli Souza dos Santos, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em face da
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Alegou que, após ser diagnosticada com Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH - CID F90.0), foi indicado tratamento terapêutico multidisciplinar com psicólogo, fonoaudiólogo e psicopedagogo.

Informou que é beneficiária do plano de saúde oferecido pela Unimed (Recorrente), e que, apesar de o tratamento ter sido inicialmente autorizado por 01 (um) ano, passou a sofrer negativa de cobertura, sob a justificativa de que o TDAH não se enquadraria na cobertura irrestrita prevista pela ANS para os Transtornos do Espectro Autista (TEA).

Ressaltou a urgência da continuidade terapêutica, uma vez que a interrupção do acompanhamento coloca em risco o desenvolvimento escolar e social. Requereu, assim, a concessão de tutela de urgência para compelir a operadora ao custeio integral do tratamento prescrito pelo médico assistente.

O Juiz de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, determinou que a Recorrente autorize o tratamento multidisciplinar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a sessenta dias-multa.

A Operadora do plano de saúde interpôs o Agravo de Instrumento, no qual alega que não ficou comprovado os pressupostos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

Sustenta que inexiste cobertura contratual para terapias específicas solicitadas, como a psicopedagogia realizada por pedagogo, bem como não há previsão legal ou contratual que a obrigue a custear tratamentos não previstos no rol da ANS;

Assegura que a Recorrida não seria mais beneficiária do plano de saúde, pois sua genitora foi desligada da empresa contratante em 20/02/2025.

Menciona que não há prova do perigo de dano, uma vez que o tratamento não se enquadra nos conceitos de urgência ou emergência, pois não implica risco imediato à vida da Agravada.

Convém ressaltar que este Recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão que deferiu a tutela de urgência, em especial se estão preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, necessários para a concessão da medida.

No caso, os autos revelam que a criança, atualmente com 09 (nove) anos de idade, foi diagnosticada com TDAH, ocasião em que foi prescrito tratamento especializado por profissional médico habilitado.

Os documentos colacionados à petição inicial indicam que as terapias já estavam sendo custeadas pelo Plano de Saúde e, de forma abrupta, passou a ser negada, sob a justificativa de que a cobertura por profissional com técnica especial é indicada apenas aos pacientes com Transtorno do Espectro Autista.

Embora o diagnóstico da Recorrida não se enquadre entre os transtornos do desenvolvimento global, para os quais a ANS, por meio da Resolução n. 539/2022, assegurou a cobertura irrestrita de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável, é pertinente ressaltar que "
o plano de saúde deve custear o tratamento de doença coberta pelo contrato,
porquanto

as operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua vida
, esclarecendo, ainda, que
tal não é obstado pela ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS
" (AgInt no REsp n. 2.034.025/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 9/3/2023).

Portanto, neste juízo preliminar, a recusa da cobertura do tratamento mostra-se indevida.

Quanto ao perigo de dano, ele é claro. A interrupção de terapias contínuas recomendadas à criança impacta diretamente em seu processo de desenvolvimento cognitivo, pedagógico e social. O risco à sua saúde, especialmente em fase, é concreto.

Por fim, não se vislumbra o perigo de irreversibilidade da medida, em especial porque eventuais prejuízos patrimoniais poderão ser ressarcidos.

Assim, uma vez evidenciados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, mostra-se acertada a decisão agravada.

Ademais, convém frisar que o desligamento da empresa não implica, por si só, a rescisão do Contrato do plano de saúde, pois a legislação específica assegura a continuidade da cobertura ao beneficiário, desde que preenchidas algumas condições (artigo 30 da Lei n. 9.656/98).

Por fim, no que se refere à multa cominatória e ao prazo de 48 (quarenta e oito) horas, não se vislumbra desproporcionalidade. A autorização do tratamento pode ser concedida pela Recorrente sem maiores esforços.

Por sua vez, a multa busca assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e não configura, neste momento processual, qualquer onerosidade excessiva à Recorrente, pois razoável ao caso concreto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025